Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013294-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ALYSSON BRUNO CARDOZO - CPF: 038.608.052-66 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ALYSSON BRUNO CARDOZO - CPF: 038.608.052-66 (PACIENTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (IMPETRANTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013294-27.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HELIO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, MEDIDAS CAUTELARAS ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [RECENTEMENTE] – MATÉRIAS APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – NÃO CONHECIMENTO – HC DELIMITADO AO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA POSSE DE DROGAS PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MONITORAÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO BOCA DE FUMO – INFORMAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS DE INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS NO LOCAL – APREENSÃO DE 3 PORÇÕES DE MACONHA, 5 ROLOS DE PLÁSTICO-FILME E R$27,00 REAIS – PERSECUÇÃO CRIMINAL QUE EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMO REQUISITOS DA JUSTA CAUSA – ENTENDIMENTO DO STJ – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PREMISSA DO TJMT – AÇÃO PENAL QUE DEVE SER PROCESSADA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE APARENTE CAUSA DE REJEIÇÃO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA – PROXIMIDADE DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC –
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático”
(TJMT, HC no 1013550-38.2018.8.11.0000).

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa.

A nulidade da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, de modo que sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015).

“A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.”
(TJMT, HC n° 173825/2015)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013294-27.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HELIO DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALYSSON BRUNO CARDOZO, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Códigos 336871 e 337608), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 3) não há justificativa para o processamento da ação penal, tendo em vista que, além de o mandado de busca e apreensão domiciliar estar em nome de outra pessoa, restou evidenciado que o paciente é apenas usuário de drogas, e não traficante.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas, assim como trancar a ação penal, por ausência de justa causa, ou “desclassificar” o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013294-27.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO)

No tocante à ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, assim como às medidas cautelares alternativas, estas matérias foram apreciadas recentemente por esta e. Câmara Criminal, em
20.5.2020
, no julgamento do
Habeas Corpus
no 1009345-92.2020.8.11.0000,
cuja ordem foi denegada
, nos termos da seguinte EMENTA:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA EXECUTIVO DE PENA (ROUBO MAJORADO), NO QUAL, INCLUSIVE, ENCONTRA-SE PRESO EM VIRTUDE DA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL
–
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”

O impetrante não trouxe nenhum fato/argumento novo, apresentando, inclusive, os mesmos argumentos/documentos constantes do
Habeas Corpus
anterior.

Assim, não sendo demonstrada qualquer alteração das circunstâncias fáticas/jurídicas que ensejaram a decretação da custódia preventiva do paciente, não se justifica a reapreciação de matérias já julgadas pelo colegiado.

Com efeito,
“não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático”
(HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

Trago, ainda, o seguinte aresto deste Tribunal:

“Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido (...).”
(HC no1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

Ressalta-se que
o paciente também está preso cautelarmente nos autos do Executivo Penal no 0029358-66.2017.8.11.0055
, em virtude da regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, em
23.4.2020
, conforme consulta ao SEEU.

Com essas considerações,
delimito
a impetração ao pedido de trancar a ação penal, por ausência de justa causa, ou “desclassificar” o tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Extrai-se dos autos que a residência onde o denunciado estava era alvo de investigação de policiais civis, devido à suspeita de tráfico de drogas.
Durante as diligências, apurou-se que anteriormente morava nesta casa o suspeito Luis Felipe e, mesmo com a mudança, continuou a haver no local grande movimentação de usuários de drogas no imóvel
.

Além disso,
descobriu-se que o antigo traficante do local passou o ponto de venda de drogas para o denunciado Alysson Bruno, que, então, manteve o local como um ponto de comercialização de entorpecentes, o que foi comprovada pela intensa movimentação de usuários verificada pelos policias
.

Em continuidade às investigações,
foi expedido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na cada do denunciado. Durante a diligência, foram localização e arrecadadas 3 porções de maconha, o valor de R$ 27,00 reais e 5 rolos de plástico filme
, que se trata de material comumente utilizado por traficantes para embalar drogas.”

Em
2.7.2020
, o Juízo singular recebeu a inicial acusatória, oportunidade em que assim decidiu:

“Quanto à preliminar de inépcia da inicial acusatória, denota-se que a denúncia descreve com minúcias os fatos imputados ao réu. Ao contrário do que alega a Defesa, é possível extrair da inicial, em bosquejo, que o réu manteve em depósito para fins de traficância 03 (três) porções de maconha, com massa bruta de 13,454g, além de ser encontrado 05 (cinco) rolos de plástico filme na sua residência, sendo certo que é um material comumente utilizado por traficantes para embalar entorpecentes destinados à mercancia.

Desse modo, é possível inferir da denúncia, além da identificação do denunciado, a descrição do crime a ele imputado e as circunstâncias fáticas (33, caput, da Lei 11.343/2006).

À vista do exposto, repele-se a preambular suscitada.

N’outro giro,
com relação à alegação da Defesa consistente na desclassificação do crime de tráfico de drogas para a infração prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, consigno que tal argumento não merece análise nesta fase processual,
por se confundir com o mérito da ação e, por este motivo, somente será analisado no momento em que se for prolatar a sentença, após produzidas as provas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, não sendo o caso de trancamento da ação penal e tampouco de absolvição sumária ou de desclassificação, rejeito a tese defensiva arguida
.

Dando regular prosseguimento ao feito, verifico que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que apresenta a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, traz a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas.

Não se verifica, por outro lado, quaisquer das hipóteses de rejeição prescritas no artigo 395 do referido diploma legal. Prima facie, os fatos narrados na peça acusatória constituem crime, ou seja, encontram tipicidade aparente, ao menos em tese, nos crimes tipificados na denúncia
.

Diante do exposto, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, uma vez que estão presentes as condições da ação, bem como há justa causa para a ação penal, RECEBO A DENÚNCIA.”

Nas informações prestadas, o juiz da causa descreveu que:

“[...] o Investigador de Polícia Weverton Crispim afirmou à Autoridade Policial que foi até o endereço localizado à Rua Bem-te-vi, ao lado do no 5199, Bairro Alto da Boa Vista, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão expedido por este Juízo, anteriormente habitado pela pessoa de Luis Felipe, vulgo “Depressão” ou “Coringa”.

Os investigadores tiveram conhecimento de que Luis Felipe se mudara do local,
contudo, o comércio de entorpecente continuaria ocorrendo, dada a constatação de grande movimentação de usuários conhecidos pelos policiais. Outrossim, os investigadores souberam que Luis Felipe passou o ponto de venda de drogas para a pessoa do flagrado, Alysson Bruno Cardozo [o paciente], sendo localizado no imóvel 05 (cinco) porções de substancia análoga à maconha, 05 (cinco) rolos de plástico filme, a quantia de R$ 27,00 (vinte e sete reais)
e um celular Samsung

[...].”

Em consulta à tramitação eletrônica da ação penal, verifica-se que
a audiência de instrução foi realizada no dia 14.7.2020, por videoconferência
,
in verbis
:

“14/07/2020 Audiência Realizada

Decisão->Determinação – Segue(m) anexo(s) o(s) áudio(s) da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 14/07/2020, às 15h00, bem como o link para acesso dos vídeos pelo Google Drive. [...].”

Pois bem
.

Consta da denúncia que os investigadores de polícia, após constatarem [por meio de monitorações] intensa movimentação de usuários no imóvel e terem ciência que o paciente era quem supostamente estava mantendo uma boca de fumo no local [que havia sido repassada pelo antigo dono, chamado Luis Felipe], adentraram na residência [com mandado de busca domiciliar em nome do antigo dono da boca de fumo] e localizaram 3 (três) porções de maconha [13,060 gramas], 5 (cinco) rolos de plástico-filme e a quantia de R$ 27,00 reais

Na delegacia, o paciente declarou que as drogas encontradas em sua residência seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo, assim como que fazia
“oito meses que saiu da cadeia e não mexe mais com tráfico de drogas”
.

No caso, evidencia-se que os elementos informativos do processo – apresentados pelo juiz da causa, em sua decisão que recebeu a denúncia – apontam [aparente] indícios de materialidade e de autoria delitiva, o que justifica o prosseguimento da ação penal, mormente ao se considerar a proximidade de prolação da sentença, pois a audiência de instrução, aparentemente, já foi realizada.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas. Isso porque, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, o que estão presentes no caso concreto.

Colaciono os seguintes arestos do STJ:

“
Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício,
não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente
. [...]
Embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja excessiva, as circunstâncias em que se deu o flagrante, após denúncia anônima dando conta do tráfico de drogas no local [...], revelam dedicação à narcotraficância
, mostrando que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente acautelar o meio social. O fato de o paciente responder a outra ação penal pela prática de crime contra o patrimônio revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de delitos, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir. [...] Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 501.406/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019)

“O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. [...]. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 460.285/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 15/03/2019)

Nesse quadro, a ação penal deve ser processada regularmente, especialmente pela inexistência de aparente causa de rejeição (CPP, art. 395).

Noutro giro, a alegada ilegalidade da busca e apreensão domiciliar – mandado de busca expedido em nome de terceira pessoa – não foi submetida ao Juízo singular, de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC no 62748/2015 – Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal - 29.6.2015).

Ademais, o mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Comarca de Tangará da Serra (ID 47355482), teve por objeto a busca e apreensão
no endereço onde o paciente residia
:
“rua bem-te-vi, 5199, bairro Alto da Boa Vista”
, sendo irrelevante o mandado estar em nome do suposto antigo dono da boca de fumo, sobretudo porque os agentes policiais constataram, em tese, movimentação de usuários já no período em que o paciente estava residindo no local.

Por fim, a análise de eventual desclassificação do tráfico de drogas para posse de drogas para uso, constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, logo, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante julgado deste Tribunal:

“A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para uso demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.”
(HC n° 173825/2015 – Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 26.1.2016)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020